Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RÉU CONHECIDO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS SEVERO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. No caso dos autos, vítima e réu já se conheciam de vista de antes dos fatos, pois moravam próximos, tanto que a primeira foi à casa do segundo após o ocorrido, a fim de lhe pedir a restituição dos bens subtraídos, e somente depois, quando não obteve êxito, é que dirigiu à Delegacia, onde indicou o nome do acusado e onde poderia ser localizado, de modo que o posterior reconhecimento fotográfico se tratou de mera formalidade que só veio a ratificar a autoria já anteriormente comprovada.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Não há que falar em “bis in idem” se o réu ostenta condenações diversas e o magistrado se utiliza de uma delas para macular os antecedentes e outra para agravar a pena (reincidência).
5. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
6. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo com pena não excedente a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro), a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
7. Recurso desprovido.